Tribunal: TJMT
Processo: 0008723-05.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008723-05.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEI BRAGA - CPF: 014.135.771-13 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA

DE FORMA INJUSTIFICADA – ADOÇÃO DO
CRITÉRIO IDEAL
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–

IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO –
SÚMULA N.o 545 DO STJ –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RETIFICAR A PENA DE MULTA E A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Embora inexista critério aritmético para a exasperação da pena basilar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o “critério ideal” como parâmetro para a fixação do
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria.
In casu
, ausente qualquer motivação para o incremento da pena-base no montante imposto, de rigor a redução da exasperação para o patamar norteador de 1/8 (um oitavo).

2.

Nada obstante a confissão qualificada feita pelo apelante na etapa policial, esta não foi utilizada para fundamentar a condenação. Inteligência da Súmula n.o 545 do STJ.

3.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser readequada de ofício porque constatada a desproporção entre elas.

4.

De igual modo, retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade, nos moldes do que dispõe o Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINEI BRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI BRAGA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
8723
-
05.2017.811.0010
– código
105165
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em

regime inicial
semiaberto
, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
por igual período, além do pagamento de
115 (cento e quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
38010498 e
ID
38010499
, a i. Defesa pugna pela
readequação da

pena-base
,
diante da desproporcionalidade do recrudescimento promovido, frente à avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial. N’outra linha, vindica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “
d
” do Código Penal, haja vista a
confissão espontânea
levada a efeito pelo apelante em seu interrogatório
extrajudicial
, e sua compensação com a agravante da reincidência. Ao final,
prequestiona
os artigos 56 e 65 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
38010504
, o
Parquet
enfrenta as pretensões defensivas e pugna pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para readequar a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
40235532
, nos termos da manifestação exarada pelo representante de primeiro grau, opinou pelo
parcial provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
38010495
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 29 de outubro de 2017, o ora apelante
VALDINEI BRAGA

conduziu o veículo automotor VW Gol, placa KKY-3105 pelas vias públicas do município de Jaciara/MT, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo flagrado por uma equipe policial durante
patrulhamento ostensivo de rotina, ocasião em que apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como dificuldade na fala, olhos avermelhados e desequilíbrio, tendo se recusado a realizar o teste do bafômetro, ao que se seguiu a constatação da existência de mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor, e sua condução à Delegacia.

Diante disso,
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
como incurso nas penas do art.
306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reajuste da pena-base:

De proêmio,
o apelante

requer a readequação da reprimenda basilar imposta em seu desfavor, pois, no seu entender, o acréscimo efetuado afigura-se deveras desproporcional ao caso concreto, haja vista a negativação de apenas uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes.

A razão lhe assiste neste aspecto.

No que tange ao
quantum
de incremento da reprimenda
, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse
quantum
à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse contexto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
encampou a tese do “
critério ideal
”

como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...)

3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico (...).”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

A propósito, importante destacar que me filio ao entendimento de que o “
critério ideal
” consubstancia mero parâmetro para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, assim como as condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função de
reprovação
e
prevenção
do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em análise, depreende-se do édito objurgado que a pena-base restou
fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção
, ou seja,
07 (sete) meses e 14 (catorze) dias acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal no 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo, nada tendo a valorar
; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenações definitivas anteriores por 4 (quatro) crimes, inclusive por crime de trânsito.
Assim, valoro uma condenação como maus antecedentes e as demais como reincidência
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há elementos para valoração da personalidade do réu, razão pela qual deixo de sopesar em seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção
, multa e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
(ID
38010492 – Pág. 1/2
).

Ressai do trecho transcrito que o apelante possui 4 (quatro) condenações definitivas, de modo que o
juízo
a quo
utilizou uma delas para macular os antecedentes na primeira fase da dosimetria
, reservando as demais
para a segunda etapa do cálculo penal,
para efeito de reconhecimento da
agravante da reincidência.

Contudo, não apresentou argumentos capazes de alicerçar sua conclusão pela escolha de
quantum
superior à fração usualmente adotada.

Desse modo, acolho o petitório defensivo e reajusto a majoração da pena-base para a fração
ideal
de 1/8 (um oitavo), alcançando a sanção de
06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

2.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência:

Como segunda causa de pedir, a i. Defesa pretende a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
‘
d
’,

do Código Penal, aduzindo, para tanto, que o apelante, embora não tenha comparecido em juízo, confessou espontaneamente a ingestão de bebida alcoólica por ocasião do seu interrogatório extrajudicial.

Neste aspecto, a pretensão reformatória não merece prosperar.

De acordo com o enunciado da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria,
se utilizada para fundamentar a condenação
,
verbis
:

“
Q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
.
[Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015
].

Na hipótese em análise, apesar do apelante ter admitido a ingestão de bebida alcóolica em sede inquisitorial (ID
38010451
), deflui-se da r. sentença condenatória que a confissão extrajudicial não foi utilizada para fundamentar a condenação, afigurando-se, portanto,
inviável
o reconhecimento da atenuante e, por corolário, a almejada compensação com a agravante da reincidência.

Por conseguinte, passo ao reajuste da dosimetria penal:

Na primeira fase, a pena-base foi readequada para
06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Já na
segunda fase
, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, perfazendo a sanção de
07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, a qual torno
DEFINITIVA
em razão da ausência de outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena.

Quanto à suspensão do direito de dirigir, tendo em vista os limites estabelecidos pelo art. 293 do CTB – mínimo de 02 meses e máximo de 05 anos –, bem como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por derradeiro, em atenção à proporcionalidade que tal suspensão deve guardar com a pena privativa de liberdade,
REDUZO

ex officio
a suspensão do direito de dirigir
do apelante para o prazo de
07 (sete) meses e 04 (quatro) dias
, ou seja, equivalente à pena privativa de liberdade.

Por fim, atento ao
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no sentido de que a quantidade de
dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada
, e considerando que as penas de multa previstas nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro têm como parâmetro as normas gerais previstas no

art. 49 do Código Penal,
DE OFÍCIO
, reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Inexistindo irresignação a respeito e não constatadas quaisquer ilegalidades flagrantes, ficam mantidos os demais termos do édito condenatório, a exemplo do regime inicial
semiaberto
e das vedações à
sursis
e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.
Do prequestionamento.

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
os artigos 56 e 65 do Código Penal
, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI BRAGA
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
8723
-
05.2017.811.0010
– Código
105165
, sendo tão somente para readequar a pena-base em conformidade com o dito
critério ideal
.

De ofício
, readéquam-se a pena de multa e a penalidade
de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, alcançando-se a novel reprimenda final e definitiva de
07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
,
com
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
por igual período, sem prejuízo, ainda, do pagamento de
13 (treze)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020